Tribunal: TJSP
Processo: 0002540-62.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002540-62.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
DOUGLAS RUDSON RODRIGUES, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram os Embargos.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002540-62.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 26.492
2
Embargos de Declaração no 0002540-62.2016.8.26.0292/50000
Comarca: Jacareí
Embargante: DOUGLAS RUDSON RODRIGUES
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.492 DIG
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS RUDSON RODRIGUES contra o v. acórdão de fls. 188/189,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo.
O embargante alega, resumidamente, que o
decisum padece do vício, eis que omisso no tocante ao pedido de
reconhecimento da “receptação privilegiada”.
É, em síntese, o relatório.
Os embargos, como se sabe, constituem recurso
destinado a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade da decisão judicial.
Entretanto, no caso, o embargante não apontou
nenhum desses vícios. Limitou-se, apenas, a criticar o v. acórdão
recorrido, traduzindo, portanto, simples inconformismo com a solução
adotada.
Ora, basta uma simples leitura do decisum para
entender que não havia margem para absolvição ou desclassificação.
Ademais, diante das circunstâncias concretas,
era mesmo razoável a substituição da privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade.
Resta claro, portanto, o caráter infringente dado
ao presente reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002540-62.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 26.492
3
Para efeito de prequestionamento e acesso aos
Tribunais Superiores, observo que não há ofensa às normas
constitucionais, pois o julgamento está fundamentado e não há se falar
em qualquer violação a preceito legal.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os Embargos.
IVO DE ALMEIDA
Relator